Tribunal: STF
Processo: ARE 1538872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 41):  



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA MINORADA (ARTIGO 121, §10, DO CÓDIGO PENAL) - TRIBUNAL DO JÚRI - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - CASSAÇÃO DO VEREDITO POR CONTRARIEDADE À. PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA. A interposição de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite apenas a análise sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, afinal, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”  



    Opostos embargos declaratórios , estes foram rejeitados e receberam a seguinte ementa (e-doc. 46):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE. Sem amparo nas hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, devem ser rejeitados os Embargos Declaratórios, mormente quando o objetivo é a reapreciação de matéria expressamente enfrentada, de forma fundamentada, pelo acórdão hostilizado.”



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 52).



    Em suas razões, o recorrente sustenta que “o reconhecimento do homicídio privilegiado, previsto na segunda parte do parágrafo primeiro do art. 121 do Código Penal, exige que a conduta seja realizada "logo em seguida" (requisito temporal) a tal provocação e "sob o domínio de violenta emoção" (requisito psíquico). 



    Assevera que, 



    “Como se percebe da leitura do acórdão, a turma julgadora extraiu do interrogatório indícios de que a vítima havia provocado injustamente o réu, deixando, todavia, de colher dos autos alguma prova que pudesse embasar o requisito temporal e o completo domínio do ânimo do agente pela violenta emoção.



    Nada no processo indica a presença desses dois últimos requisitos. Ao contrário, a prova produzida no decorrer da instrução afasta completamente as duas hipóteses.”



    No mais, assinala,



    “Ainda que destacadas com insistência nas razões do apelo e no parecer recursal, o acórdão não dedicou nenhuma linha sobre a contemporaneidade da alegada injusta provocação da vítima e o seu assassinato pelo embargado, nem sobre a completa incompatibilidade entre a dinâmica fria e calculista empregada no homicídio e o ânimo "dominado pela violenta emoção" exigida do autor para o reconhecimento do privilégio.” 



     A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-doc. 59).



    Examinados os autos, decido.



    De início, cumpre ressaltar que em razão da negativa de seguimento do apelo extremo com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral e da não interposição do respectivo agravo interno, torna-se inviável o conhecimento do recurso.



    É que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    Ainda que assim fosse, para divergir da compreensão lançada no acordão recorrido quanto à tipificação versada no art. 121, § 1º, do CP, seria necessário a profunda incursão no acervo fático probatório, incompatível com o disposto na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente